Tribunal: TJDFT
Processo: 0724918-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. EMPRESA DO RAMO DE RESTAURANTES EM SHOPPING CENTERS. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
1. As empresas pertencentes ao ramo de restaurantes localizados em shopping centers tiveram sua atividade econômica severamente atingida pela pandemia do coronavírus, tendo em vista que, por meio de diversos decretos distritais, houve a suspensão de funcionamento do comércio local, entre outras medidas, para a contenção da disseminação do coronavírus.
2. A pandemia do coronavírus caracteriza caso fortuito capaz de permitir a intervenção do Poder Judiciário no contrato locatício, com o fim de afastar encargo que se tornou oneroso, ante a rescisão antecipada da locação, com amparo na teoria da imprevisão.
3. Apelo parcialmente provido